Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DE ALUGUEIS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – MOTIVAÇÃO – TESTEMUNHA – CONTRADITA – PRECLUSÃO - HASTA PÚBLICA – ALUGUÉIS – INDENIZAÇÃO – BENFEITORIAS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA REVERSO – USO EXCLUSIVO DO BEM – LAUDO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao tribunal. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, conforme já decidido por esta Corte.
2. Decisão contrária aos interesses das partes não é sinônimo de nulidade quando, ainda que em direção oposta à pretensão inicial, o provimento judicial encontra-se devidamente fundamentado, consoante previsto nos artigos 93, IX, da Constituição da República, e 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com a norma inscrita no artigo 457 do Código de Processo Civil, em audiência, após a qualificação e antes do início do depoimento, é lícito à parte adversa a que arrolou a testemunha contraditá-la, arguindo eventuais impedimentos ou suspensões, o que não pode ser feito após a oitiva e a constatação de que a narrativa desfavorece a defesa do interesse pretendido. Em sendo a contradita intempestiva, opera-se a preclusão da oportunidade fazê-lo.
4. Não se conhece de material probante produzido em sede de apelação em face da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa da parte adversa, da inovação da lide, da supressão de instância e da não observância do duplo grau de jurisdição.
5. Ausente acordo entre proprietários de bem indivisível, a alienação judicial e a repartição do valor apurado constituem direitos dos condôminos interessados na venda do imóvel, conforme preconizam os artigos 730 do CPC e 1.322 do Código Civil.
6. O direito à retenção pressupõe a demonstração inequívoca da realização das benfeitorias. Eventual enriquecimento sem causa é reverso, em desfavor de quem usufrui, com exclusividade, do condomínio, de forma que eventuais melhorias não comprovadas revestem-se em indenização aos condôminos que não se beneficiam das cotas partes que lhes pertencem.
7. O laudo pericial de avaliação goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente elidida mediante a confecção de prova robusta em sentido contrário.
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.